Tribunal: TJBA
Processo: 8040591-18.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8040591-18.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: CLAUDETE MARQUES DOURADO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, PAULO SERGIO BRITO ARAGAO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MS COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE AOS INATIVOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRECEDENTES. STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEFINIDA NO ACÓRDÃO CONCESSIVO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DA VPNI. TEMA ESTRANHO AO ACÓRDÃO EM EXECUÇÃO. A obrigação de fazer contida na determinação judicial é clara ao reconhecer o direito aos inativos/pensionistas à paridade de seus subsídios ao valor do piso nacional do magistério definido pela lei 11.378/2008, proporcional à jornada de trabalho e aos reflexos dessa diferença remuneratória em todas as parcelas que tenham o vencimento/subsídio como base de cálculo. O impugnante afirma que para o cumprimento da obrigação de fazer deve ser observado o total da remuneração do exequente e não somente o seu vencimento. Afirma que a lei 12578, ao instituir a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável - VPNI teria definido um marco temporal para percepção de tais vantagens, que seriam incorporadas, ou suprimidas por lei que reestruturasse a carreira do magistério. Assim considera que o valor de R $1.313,98 (hum mil trezentos e treze reais e noventa e oito centavos) recebido pelo impugnado,a título de VPNI, deveria ser incorporado em razão do reajuste instituído pelo piso nacional. A VPNI é uma gratificação instituída para garantir ao servidores a irredutibilidade de salário, uma vez que seria composta da parcela que excedesse, na remuneração dos servidores da carreira do magistério, tendo como base o mês de dezembro de 2011, em relação ao subsídio fixado na referida lei. Não existe na lei 12/578/2012 marco temporal estabelecido, para supressão das VPNI’s, tampouco encontra-se afirmado que elas deveriam ser suprimidas em razão dos reajustes concedidos ao piso nacional do magistério. Note-se que no §2º encontra-se previsto, até, mecanismo de reajuste para as referidas Vantagens. IMPUGNAÇÃO NÃO PROVIDA. Cuidam os autos de Impugnação à execução manejada pelo Estado da Bahia, tendo como impugnado Claudete Marques Dourado. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;